Tribunal: TJDFT
Processo: 0734101-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734101-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CLARICE GONCALVES SANTANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Comprovação Idônea da Localização do Veículo – Diversas Diligências Frustradas – Indicação de Novo Endereço Aleatório – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, a qual determinou ao autor a comprovação documental da localização do veículo, por foto ou qualquer outro meio idôneo, para expedição de Mandado de Busca e Apreensão em novos endereços. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É bem verdade que inexiste na legislação a exigência de apresentação de comprovação idônea da efetiva localização do bem. Precedente da Nossa Turma: (Acórdão 1735016, 07028614120228070012, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). Todavia, a repetição indeterminada da expedição de mandados para endereço já diligenciado ou a indicação de endereço aleatório apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os Princípios da Celeridade, Cooperação e Economia Processuais. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E FACULDADE DO CREDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 4. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 5. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. O fornecimento de endereço aleatório e incompleto impede a expedição de novo mandado. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1677873, 07394827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023.) No presente caso, todos os endereços encontrados em pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo de origem já foram diligenciados, restando todos infrutíferos, com diligência realizada in loco por Oficial de Justiça em oito endereços (ID 156004119, 158565495, 159859927, 161491779, 163059075, 163334564, 163349607, 163548288). Ressalto que a parte agravante sequer esclareceu a pertinência do endereço indicado para diligência, tratando-se, ao que tudo indica, de endereço indicado aleatoriamente indicado tão somente para evitar a extinção do feito. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator